Tribunal: STF
Processo: RE 1562795
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IPI. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AO PIS E À COFINS. DESCABIMENTO.



    O contribuinte não possui o direito de excluir da base de cálculo do IPI os valores relativos ao PIS e à COFINS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145 §6º; 150, inciso II e 153, inciso IV, §3º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É inaplicável, no caso vertente, o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 - Tema 69 (" O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), pois se trata de tributo diverso, que inclusive possui base de cálculo distinta. Com efeito, enquanto o IPI incide sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta.



    Ademais, a matéria sub judice já foi examinada em inúmeros precedentes desta Corte, que se posicionou no sentido de ser devida a inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI.



    A propósito, peço vênia para transcrever parte dos fundamentos expendidos no julgamento da AC n.º 5050360-21.2018.4.04.7000/PR, de relatoria do Desembargador Federal Marcelo De Nardi (juntado aos autos em 27/10/2022): [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente